Tribunal: TJDFT
Processo: 0736467-77.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. MOLÉSTIA PROFISSIONAL. NEXO DE CAUSALIDADE. PROVA PERICIAL. IMPRESCINDIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte requerida em face da sentença que julgou procedentes os pedidos inaugurais para: a) declarar que a autora faz jus à isenção de Imposto de Renda sobre seus proventos de aposentadoria, em razão de padecer de enfermidade expressamente prevista no art. 6o, XIV, da Lei n. 7.713/1988 (moléstia profissional); b) declarar que a requerente faz jus à isenção da Contribuição Previdenciária de Inativos sobre proventos de aposentadoria que não ultrapassem o dobro do teto dos benefícios pagos pelo RGPS, em razão da existência de doença incapacitante; c) determinar que a parte ré se abstenha de efetuar descontos a título de IRPF no benefício previdenciário da autora, bem como que as retenções da Contribuição Previdenciária incidam apenas sobre a parcela dos proventos que extrapolem o dobro do benefício máximo do Regime Geral de Previdência Social, confirmando a tutela concedida em ID 200920914.
2. O fato relevante. Os recorrentes alegam, em síntese, que a concessão do pleito da parte autora demanda a realização de perícia médica apta a demonstrar o nexo de causalidade entre a doença que a acomete e sua atividade laboral, de modo a comprovar a existência de moléstia profissional, reconhecida em sentença. Sustentam a existência de divergências entre os laudos acostados aos autos, razão pela qual requerem a extinção do processo, sem julgamento de mérito, em razão da necessidade de produção de prova pericial, incompatível com o rito dos Juizados Especiais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em avaliar a necessidade de produção de prova pericial para classificação da doença que acomete a recorrida como moléstia profissionas com o fim de isentá-la do recolhimento de tributos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Na hipótese, a parte autora, servidora pública aposentada, alega ser portadora de moléstia profissional – CID: M51.1 – Transtornos de discos lombares e de outros discos intervertebrais com radiculopatia, CID M54.4 – lumbargo com ciática, adquirido devido a sua atividade laboral. Há nos autos Laudo Médico Pericial, de 21/11/2016, elaborado por ocasião da avaliação de invalidez permanente para fins de aposentadoria da recorrida, concluindo-se que “a servidora é portadora de incapacidade laborativa total e permanente, não suscetível de readaptação funcional”, constando que se trata de doença não especificada em lei (ID 67118862, pág. 2). Por outro lado, a recorrida acostou aos autos parecer médico particular classificando a doença que a acomete como de etiologia profissional (ID 67118882).
5. Sobre o tema, a Súmula n. 598, do Superior Tribunal de Justiça dispõe ser desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do Imposto de Renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova. Em complemento, a Súmula n. 627, também do STJ, assegura que o contribuinte faz jus à concessão ou à manutenção da isenção do imposto de renda, não se lhe exigindo a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença nem da recidiva da enfermidade.
6. Nos termos do artigo 6o, XIV, da Lei n. 7.713/88, ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoa física: os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma. Ao julgar o Tema n. 250, o STJ firmou entendimento no sentido de que o rol contido no referido dispositivo legal é taxativo, “restringe a concessão de isenção às situações nele enumeradas”, REsp n. 1.116.620/BA, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 9/8/2010.
7. Ainda que seja dispensável a prévia submissão do pedido de isenção ao órgão público (requerimento administrativo), a parte interessada deve fornecer elementos robustos para se aferir a concessão do benefício. De tal modo, a interpretação dos casos em que é cabível a isenção de imposto de renda deve ser de maneira literal e restritiva, sendo necessária prova robusta e objetiva no sentido de configurar uma das hipóteses previstas na legislação de regência, sendo descabidas interpretações extensivas de relatórios médicos.
8. No caso, ainda que o parecer técnico apresentado pela recorrida correlacione a doença ao exercício de suas atividades laborais, a Junta Médica Oficial, a que foi submetida a requerente à época da concessão da aposentadoria, concluiu pela inexistência de doença especificada em lei. Não é possível afirmar, portanto, que a doença que acomete a recorrida está incluída no rol taxativo da Lei n. 7.713/88, com as alterações promovidas pela Lei n. 11.052/2004, e se se trata de moléstia profissional ou de doença não especificada em lei. Em que pese ser prescindível a realização de laudo médico oficial, nos termos da Súmula 598 do STJ, é certo que deve haver provas contundentes quanto ao enquadramento da recorrida às disposições da lei.
9. Desse modo, constatada divergência entre o laudo médico particular e o laudo elaborado por junta médica oficial do órgão de origem da servidora, revela-se imprescindível a realização de perícia médica no âmbito do processo judicial. Precedentes deste e. TJDFT: Acórdão 1743410, Rel. Edi Maria Coutinho Bizzi, Terceira Turma Recursal, j. 14/8/2023; Acórdão 1347031, Rel. Fernando Antônio Tavernard Lima, Terceira Turma Recursal, j. 23/6/2021; Acórdão 1695365, Rel. Sandra Reves, 2a Turma Cível, j. 12/5/2023; Acórdão 1909419, Rel. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, j. 20/8/2024.
10. Nesse cenário, é indispensável reconhecer a incompetência absoluta do Juizado Especial para conhecer da matéria objeto da demanda, uma vez que dotada de complexidade de prova.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso provido para reformar a sentença e extinguir o processo, sem julgamento de mérito, com fundamento no artigo 51, II, da Lei n. 9.099/95.
12. Sem honorários advocatícios, em face da ausência de recorrente vencido.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
___________________

Dispositivo relevante citado: Lei n. 7.713, de 22 de dezembro de 1988.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas: 598 e 627, REsp n. 1.116.620/BA, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 9/8/2010; TJDFT Acórdão 1743410, Rel. Edi Maria Coutinho Bizzi, Terceira Turma Recursal, j. 14/8/2023; Acórdão 1347031, Rel. Fernando Antônio Tavernard Lima, Terceira Turma Recursal, j. 23/6/2021; Acórdão 1695365, Rel. Sandra Reves, 2a Turma Cível, j. 12/5/2023; Acórdão 1909419, Rel. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, j. 20/8/2024.